Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA INSANÁVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APONTAMENTO DE PESSOA DIVERSA PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. O pedido de revisão é juridicamente possível, porquanto há previsão legal no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o requerente é parte legítima e possui interesse processual, porquanto restou condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade, tratando-se a revisão criminal de meio necessário e adequado para veicular a pretensão rescisória.

2. Constatada dúvida insanável, que impossibilita a manutenção do acórdão condenatório em face do requerente, a absolvição é medida que se impõe.

3. Somente a vítima presenciou, por curto espaço de tempo, o modus operandi dos autores do crime e o seu depoimento inicial, ao apontar o requerente como autor do crime de roubo, não é capaz, por si só, de autorizar o decreto condenatório, mormente considerando que na audiência de justificação foram apresentadas variadas inconsistências que trazem insegurança jurídica e inviabiliza a manutenção da condenação.

4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.